Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701536-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO. PEQUENA QUANTIDADE. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALTA LESIVIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO EM PRAÇA PÚBLICA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. Nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O dispositivo impede a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. Nada impede que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, embasem o edito condenatório. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial, bem como pela prova oral. Se o acusado foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e há filmagens que revelam o exercício da traficância, torna-se desnecessário o reconhecimento formal, nos moldes do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. O crime de traficância é de perigo abstrato e equiparado a hediondo. Inviável acolher a alegação de que, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. A prática de dois núcleos do crime (vender e trazer consigo) em igual contexto fático não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. Se, na data dos fatos, o réu não possuía condenação, tendo a sentença se baseado em condenação e execução posteriores, incorreta a valoração negativa da conduta social do réu. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em hipótese em que o réu ostenta maus antecedentes, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 da Lei 11.343/06 e 226 do Código de Processo Penal, sustentando inexistir nos autos provas suficientes para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. Afirma que o reconhecimento do recorrente não observou os ditames legais. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que não há fundamentação concreta para o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 28 da LAD e 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : ... Os testemunhos dos policiais são coesos e harmônicos entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e corroboram os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial, sobretudo no que tange às circunstâncias em que deflagradas as diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante e a apreensão das porções de substância entorpecente em posse do usuário e do acusado. Com efeito, não há nos autos notícia de que as testemunhas policiais tenham sido contraditadas ou desqualificadas pela Defesa em Juízo, motivo pelo qual não deve pairar dúvida acerca da imparcialidade e da validade de suas declarações, sobretudo porque integralmente corroboradas pelas demais provas produzidas. Demais disso, os depoimentos dos policiais estão em consonância com o relato do usuário Victor Hugo, na fase inquisitorial, bem como com os arquivos de mídia n° 43 e n° 44/2021 (IDs 51241440 e 51241441), que registram as filmagens dos fatos e revelam a atividade típica de traficância narrada na denúncia. Posteriormente, ambos os rapazes (acusado e usuário) foram flagrados pela equipe policial. Repise-se que o usuário, na delegacia, fez o reconhecimento pessoal do apelante de maneira segura. Insta mencionar que, consoante orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, o acusado foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e há filmagens do momento em que exercia a traficância, o que torna desnecessário o reconhecimento formal exigido pela Defesa. Dessa forma, diante da suficiência e da robustez da prova produzida, restou demonstrado que o apelante foi autor do crime imputado na inicial acusatória ao vender e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porção de maconha (ID 53562300). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe ao apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022” (AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023